Tribunal: STF
Processo: AI 237138
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
APLICAÇÃO DE ENUNCIADO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
             O debate em torno da aferição dos pressupostos de
Admissibilidade do recurso de revista, notadamente quando o exame de
tais requisitos formais apoiar-se em enunciados sumulares do Tribunal
Superior do Trabalho, não viabiliza o acesso à via recursal
extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de caráter
eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
             A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
pronunciando-se
em causas de natureza trabalhista, deixou assentado que, em regra, as
alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar,
quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição, circunstância essa que impede a utilização do
recurso extraordinário. Precedentes.